Tribunal: TJDFT
Processo: 0741036-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIO JURÍDICO. MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CUSTO EFETIVO TOTAL. PERCENTUAL INFERIOR. MÉDIA DE “MERCADO”. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de capitalização de juros, de acordo com a previsão estabelecida no negócio jurídico.
2. A relação jurídica negocial é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a operação é permitida desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, diante de cláusula expressamente pactuada. 3.1. O entendimento mencionado acima encontra-se expresso no enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada”. 3.2. Convém anotar que o Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida.
4. Observe-se, a esse respeito, que no caso em exame o negócio jurídico foi celebrado aos 23 de fevereiro de 2024. 4.1. Nesse contexto, o mútuo foi formalizado em data posterior ao dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
5. Na presente hipótese a recorrente não demonstrou a onerosidade excessiva das prestações, com extrema vantagem para a recorrida, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. 5.1. O coeficiente de juros efetivo corresponde a 3,64% (três inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) ao mês. 5.2. Ao compará-lo com o relatório expedido pelo Banco Central, é possível verificar que a média de juros praticadas pelo "mercado" era de 6,603% (seis inteiros e seiscentos e três milésimos por cento) ao mês. 5.3. Afigura-se evidente que o coeficiente de juros previstos no aludido negócio jurídico, em verdade, consiste em percentual inferior à média de “mercado” para o período, reforçando que não houve desequilíbrio contratual, pois os referidos juros estão compatíveis, especialmente a média de “mercado”. 5.5. Logo, não está caracterizado o aludido “caráter abusivo” da referida cláusula.
6. Diante desse contexto, devem ser observados os princípios da intervenção mínima e da boa-fé, de modo a afastar a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil.
7. Observe-se, nesse sentido, que o teor do enunciado no 382 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
8. Quanto ao mais, não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 8.1. Em verdade, é necessário que a diferença seja excessiva.8.2. Observe-se, além disso, a inexistência de comprovação por meio de elementos de prova que as cláusulas tenham se tornado excessivamente onerosas para a recorrente.
9. A alegada cobrança de seguro prestamista encontra-se contraditada pela prova documental juntada pela própria autora, a qual demonstra que a instituição financeira não promoveu a sua exigência.
10. Recurso conhecido e desprovido.